Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PJe
Agravo Interno n. 1008741-34.2020.8.11.0000
Agravante: Jaime Fernandes de Oliveira
Trata-se de agravo interno interposto por Jaime Fernandes de Oliveira contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial desta ação constitucional, por considerar mera repetição de matéria já decidida no Habeas Corpus n. 1006452-65.2019.8.11.0000, cuja ordem foi, à unanimidade, denegada, conforme acórdão datado de 4.7.2019.
Neste recurso, busca o agravante, em síntese, a retratação da decisão agravada para o fim de admitir o presente habeas corpus e, por conseguinte, conceder o benefício de cumprimento de pena em prisão domiciliar.
Visando promover o regular processamento do recurso, intime-se o agravado, nos moldes do que determina o art. 134-A do Regime Interno deste Tribunal de Justiça, para se manifestar acerca do recurso interposto, no prazo de 15 dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator